Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702173-90.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JPG PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMÓVEIS INCORPORADOS POR PESSOA JURÍDICA. IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR FORÇA DE CISÃO DE EMPRESA. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL CONDICIONADA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela empresa autora, visando a reforma da sentença de primeiro grau para anular o ato declaratório que afastou a imunidade tributária que havia sido reconhecida no passado, relativamente à exigência de ITBI concernente à incorporação de três imóveis, provenientes de cisão de pessoa jurídica, bem como a anulação dos respectivos créditos tributários. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal diz respeito à discussão sobre a eventual subsunção do caso à hipótese de imunidade tributária condicionada, relativa ao ITBI, prevista na segunda parte do parágrafo segundo, do art. 156 da Carta Magna. III. Razões de decidir 3. Estabelecida a hipótese de imunidade tributária diretamente do texto constitucional, milita em favor da parte beneficiária, a presunção de enquadramento em seu espectro de abrangência, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Compete à autoridade administrativa, no âmbito do lançamento, o ônus processual de comprovar, em bases concretas, o preenchimento de todos os requisitos necessários à constituição do crédito tributário (art. 142 CTN). 5. Ainda que sob a alegação de interpretação teleológica, a inatividade da empresa e eventual falta de faturamento não conduzem à conclusão de que a empresa tenha desempenhado atividade preponderante que esteja fora do espectro de imunidade tributária, que a beneficiava no passado. 6. Verificado, com base nos parcos elementos reunidos nos autos, a inexistência de motivo a impedir a autora/apelante de continuar a ser beneficiada pela imunidade que lhe fora reconhecida tempos atrás, com base no art. 156, §2o, da Constituição Federal, é de rigor o provimento do recurso destinado a anular o ato declaratório que afastou o benefício e respectivos créditos tributários. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 156, §2o. CTN, art. 142. CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 674339 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j.10.09.2013. TJDFT, Acórdão 1171458, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15.05.2019; TJDFT, Acórdão 827644, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 08.10.2014. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, sustentando a necessidade de afastar a imunidade tributária e reconhecer a legalidade da cobrança do ITBI em decorrência da transferência de três imóveis em operação de cisão societária. Argumenta que a imunidade prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal possui natureza condicionada, dependente da comprovação de que a atividade preponderante da pessoa jurídica não seja a de compra e venda, locação ou arrendamento de imóveis. Afirma, ainda, que a inatividade da empresa recorrida impossibilita a verificação dessa condição, razão pela qual não há como se reconhecer o benefício fiscal pleiteado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta ao artigo 156, § 2°, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 142 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021